Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711027-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERT ADAMEC DE OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Albert Adamec de Oliveira Marques contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0705238-34.2021.8.07.0007, ID no 87353509). 2. Considerando que não houve a inequívoca demonstração do estado de hipossuficiência de renda alegado pelo recorrente, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e na mesma oportunidade o agravante foi intimado para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 24907835, págs. 1-3). 3. Decorreu o prazo legal sem que o agravante tenha se manifestado, uma vez que não apresentou o comprovante de pagamento do preparo, conforme determinado na decisão de ID no 24907835. 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O agravante foi intimado para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de 24907835, págs. 1-3. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos das certidões de ID no 25270323 e no 25643209, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (CPC, artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007). 8. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga. 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO